Tribunal: STF
Processo: ARE 1447404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO PEL CONCURSO DE AGENTES, USO DE CHAVE FALSA E ARROBAMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA E ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. MULTA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS.



    1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade em face do recebimento de denúncia que seria genérica, pois, ao analisar a peça acusatória, verifica-se que os fatos pelos quais os réus foram denunciados e condenados foram expostos de forma clara e em todas as suas circunstâncias pelo órgão acusador, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.



    2. Deve ser mantida a competência do MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, quando a maior parte dos crimes de furto narrados nos autos ocorreu no Distrito Federal, havendo nítida conexão probatória em relação aos fatos praticados nas demais comarcas.



    3. É indispensável o laudo pericial para atestar a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa no crime de furto, consoante o art. 158 do Código de Processo Penal, sendo aceitável a prova testemunhal somente quando os vestígios desaparecerem, ou haja impossibilidade de realização do laudo pericial.



    4. No presente caso, os próprios apelantes admitiram o arrombamento de cofres e uso de chave falsa para entrar nos apartamentos, não podendo os seus aguardar a realização de perícia, sob o risco de comprometer a própria segurança, razão pela qual devem ser mantidas as qualificadoras referentes ao uso de chave falsa e rompimento de obstáculo.



    5. As provas dos autos demonstraram que os apelantes se associaram de forma estável e permanente para a prática reiterada de crimes patrimoniais, especialmente furtos, em nítida união de desígnios e divisão de tarefas entre os integrantes, motivo pelo qual resta inviável a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto na lei nº 12.850/13.



    6. Não há como os apelantes serem absolvidos quanto ao crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que as amplas investigações criminais, por meio de interceptações e mandados de busca e apreensão deferidos judicialmente, indicaram que os apelantes transformaram bens oriundos de práticas criminosas em ativos lícitos, de forma a dar aparência legal às condutas praticadas.



    7. Nos termos do entendimento jurisprudencial e doutrinário, o dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.



    8. No presente caso, era plenamente possível aos apelantes envolvidos nesta conduta terem ciência da origem ilícita dos bens (joias e relógios de alto padrão) que adquiriram, pois eram comerciantes experientes neste ramo de negócio, e não exigiram qualquer documentação por ocasião da aquisição destes produtos.



    9. Nos termos de entendimento doutrinário e jurisprudencial, o tipo penal previsto no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal, caracteriza-se com a simples utilização de documento inidôneo que o acusado sabe ser falso, sendo que, no caso concreto, a própria apelante admitiu em juízo a utilização de documento público que sabia não pertencer a ela.



    10. Deve a pena-base dos apelantes ser readequada quando a fundamentação expendida pelo d. sentenciante em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime referem-se a elementos inerentes aos próprios tipos penais em que foram condenados.



    11. A multa pecuniária deve ser estabelecida em patamar adequado e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser reduzida quando fixada em patamar elevado em relação à sanção corporal.



    12. Nos casos de crime continuado, deve ser observada quanto à multa pecuniária a fração de aumento utilizada na exasperação da pena privativa de liberdade, e não as disposições previstas no artigo 72 do Código Penal.



    13. Inviável a restituição de bens, no presente caso quatro automóveis, quando os mesmos foram adquiridos com dinheiro proveniente de práticas criminosas e as investigações criminais concluíram que, por ocasião da prisão de alguns integrantes da organização criminosa, um dos apelantes tentou transferir a propriedade dos bens a terceiros.



    14. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento aos recursos das Defesas para reduzir as penas privativas de liberdade e multa pecuniária dos apelantes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 4º, inciso II, 5º, incisos XLV, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente